Tribunal: TJSP
Processo: 2284277-67.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Órgão julgador: Ponte Neto
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA - MULTA DE TRÂNSITO – RECUSA EM FAZER O TESTE DO "BAFÔMETRO" (art. 277 c.c. art. 165-A, ambos do CTB) – Decisão agravada que manteve suspensão do direito de dirigir - Decisório que merece subsistir – Faculdade atribuída ao magistrado, prendendo-se ao seu prudente arbítrio e livre convencimento, dependendo da verificação dos requisitos previstos no

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA - MULTA DE TRÂNSITO – RECUSA EM FAZER O TESTE DO "BAFÔMETRO" (art. 277 c.c. art. 165-A, ambos do CTB) – Decisão agravada que manteve suspensão do direito de dirigir - Decisório que merece subsistir – Faculdade atribuída ao magistrado, prendendo-se ao seu prudente arbítrio e livre convencimento, dependendo da verificação dos requisitos previstos no art. 300 do NCPC – Revisão pelo juízo de segundo grau de deferimento, ou de indeferimento de tutela de urgência, adstrito às hipóteses de decisões ilegais, irregulares, teratológicas ou eivadas de nulidade insanável – Hipóteses não configuradas no caso concreto – Decisão que se pautou pelas alegações e provas carreadas aos autos – Necessidade de instauração do contraditório, para melhor esclarecimento das questões alegadas pela recorrente – Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1
Apelação no 2284277-67.2019.8.26.0053 ac
Registro: 2020.0000065616
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de
Instrumento no 2284277-67.2019.8.26.0000, da Comarca de Franca, em
que é agravante EDSON WAGNER DA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA), é
agravado DIRETOR DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO
ESTADO DE SÃO PAULO DA CIDADE DE FRANCA-SP:
ACORDAM, em 8a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça do Estado de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram
provimento ao recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que
integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores JOSÉ MARIA CÂMARA JUNIOR (Presidente) e
PERCIVAL NOGUEIRA.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
PONTE NETO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2
Apelação no 2284277-67.2019.8.26.0053 ac
VOTO No 17.951
APELAÇÃO No 2284277-67.2019.8.26.0053
AGRAVO DE INSTRUMENTO
MANDADO DE
SEGURANÇA - MULTA DE TRÂNSITO RECUSA EM
FAZER O TESTE DO "BAFÔMETRO" (art. 277 c.c. art.
165-A, ambos do CTB) Decisão agravada que manteve
suspensão do direito de dirigir - Decisório que merece
subsistir Faculdade atribuída ao magistrado, prendendo-
se ao seu prudente arbítrio e livre convencimento,
dependendo da verificação dos requisitos previstos no art.
300 do NCPC Revisão pelo juízo de segundo grau de
deferimento, ou de indeferimento de tutela de urgência,
adstrito às hipóteses de decisões ilegais, irregulares,
teratológicas ou eivadas de nulidade insanável Hipóteses
não configuradas no caso concreto Decisão que se pautou
pelas alegações e provas carreadas aos autos Necessidade
de
instauração
do
contraditório,
para
melhor
esclarecimento das questões alegadas pela recorrente
Recurso não provido.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto
por EDSON WAGNER DA SILVA nos autos do mandado de segurança que
impetrou em face do DIRETOR DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE
TRÂNSITO DO ESTADO DE SÃO PAULO DA CIDADE DE FRANCA/SP,
com o objetivo de obter o reconhecimento da ilegalidade na autuação de
trânsito lavrada contra ele, por ter se recusado a se submeter ao teste do
etilômetro (bafômetro) afastando, assim, as penalidades, excluindo a
pontuação e a suspensão do seu direito de dirigir.
Alega o agravante que foi autuado em razão da
recusa em proceder ao teste do etilômetro. Alega que a autuação é ilegal,
visto que consta do auto a ausência de sinais de embriaguez, requisito
essencial para configurar a infração, que o art. 165, do CTB exige a
alteração da capacidade psicomotora e que nenhum dos sinais de
embriaguez foi apontado pela autoridade policial no auto de infração.
Sustenta não poder ser punido em razão da prerrogativa constitucional da
não produção de prova contra si mesmo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3
Apelação no 2284277-67.2019.8.26.0053 ac
Pede a concessão de liminar para reforma da r.
decisão agravada que negou seu pedido de desbloqueio do prontuário de
condutor com imediata restituição do seu direito de dirigir.
A antecipação dos efeitos da tutela foi negada e
os autos remetidos à mesa para julgamento.
É O RELATÓRIO.
2. O recurso não comporta provimento.
A matéria objeto de cognição nesse recurso
compreende apenas a discussão acerca da decisão denegatória da liminar
e o exame de seu mérito deve adequar-se aos estreitos limites do mandado
de segurança.
E examinadas as questões ventiladas pelo
agravante, bem como os fundamentos adotados pelo ilustre magistrado
para indeferir a liminar pleiteada, o que se conclui é que a r. decisão de
primeiro grau deve subsistir.
O mandado de segurança é ação constitucional
destinada a amparar direito líquido e certo, violado em razão de abuso de
poder da autoridade apontada como coatora. Está inteiramente disciplinado
pela Lei n.o 12.016/2009.
A concessão de liminar em mandado de
segurança tem como pressupostos a aparência do bom direito, ou seja, a
plausibilidade do direito invocado, e a possibilidade de que o ato atacado,
antes do julgamento da demanda, cause lesão grave e de difícil reparação
ao direito líquido e certo do impetrante. Por se tratar de medida de
urgência, sua presença deve ser constatada em sede de cognição sumária.
Em outras palavras: a liminar em mandado de
segurança é medida que fica a critério do juiz, que ao examinar a inicial e
os documentos anexados, pode concedê-la ou não, de acordo com o seu
livre convencimento, não podendo o tribunal substituí-lo nesta questão, a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4
Apelação no 2284277-67.2019.8.26.0053 ac
menos que a decisão seja teratológica ou de manifesta ilegalidade, o que
não é o caso dos autos.
A
respeito
do
tema,
anota
THEOTÔNIO
NEGRÃO:
“A liminar em mandado de segurança é ato de livre
arbítrio do juiz e insere-se no poder de cautela adrede
ao magistrado. Somente se demonstrada a ilegalidade
do ato denegatório da liminar e ou o abuso de poder
do magistrado, e isso de forma irrefutável, é
admissível a substituição de tal ato, vinculado ao
exercício do livre convencimento do juiz, por outro da
instância superior”. (Código de Processo Civil e
legislação processual em vigor, Saraiva, 37a ed.,
pág. 1.828, nota 21b ao art. 7° da Lei n° 1.533/51).
E no ensinamento de Hely Lopes Meirelles:
“A medida liminar é provimento cautelar admitido pela
própria lei de mandado de segurança quando sejam
relevantes os fundamentos da impetração e do ato
impugnado puder resultar a ineficácia da ordem
judicial, se concedida a final (art. 7o, II). Para a
concessão da liminar devem concorrer os dois
requisitos legais, ou seja, a relevância dos motivos em
que se assenta o pedido na inicial e a possibilidade da
ocorrência
de
lesão
irreparável
ao
direito
do
impetrante se vier a ser reconhecido na decisão de
mérito
fumus boni juris e periculum in mora. A
medida liminar não é concedida como antecipação
dos efeitos da sentença final, é procedimento
acautelador
do
possível
direito
do
impetrante,
justificado pela iminência de dano irreversível de
ordem patrimonial, funcional ou moral se mantido o
ato coator até a apreciação definitiva da causa. Por
isso mesmo, não importa prejulgamento; não afirma
direitos;
nem
nega
poderes
à
Administração.
Preserva, apenas, o impetrante de lesão irreparável,
sustando
provisoriamente
os
efeitos
do
ato
impugnado” (Mandado de Segurança, Ação Popular,
Ação Civil Pública, Mandado de Injunção, “Habeas
Data”, 17a ed. atual., São Paulo, Malheiros, 1996, p.
58).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5
Apelação no 2284277-67.2019.8.26.0053 ac
Conforme já decidiu o C. Superior Tribunal de
Justiça:
“A liminar em mandado de segurança é ato de livre
arbítrio do juiz e insere-se no poder geral de cautela
do magistrado. Somente se demonstrada a ilegalidade
do ato negatório da liminar e/ou o abuso de poder do
magistrado, e isso de forma irrefutável, é admissível a
substituição de tal ato, vinculado ao exercício do livre
convencimento do juiz, por outro de instância
superior.” (RT 674/202).
“A foco de liminar, o convencimento do Juiz natural
somente deve ser substituído na instância recursal
quando
a
decisão
revelar
a
ilegalidade
ou
abusividade, uma vez que o seu conteúdo, com o
sinete da provisoriedade, está adstrito a requisitos
essenciais, conexos ou aditivos e não alternativos (art.
7o, II. Lei 1.533/51).” (RMS 11379 / SP
Rel. Min.
MILTON LUIZ PEREIRA j. 18/09/2001).
A mesma trilha é compartilhada por esta Colenda
Oitava Câmara de Direito Público, conforme julgados a seguir:
“Mandado de Segurança Deferimento de liminar
Recurso de Agravo Livre convencimento do juiz na
apreciação da liminar Decisão bem fundamentada
Questões invocadas pela agravante que só podem ser
decididas na sentença Recurso improvido.” (Agravo
de Instrumento n.° 409.494-5/3, rel. Des. TOLEDO
SILVA);
“Agravo de Instrumento indeferimento de liminar em
mandado de segurança legalidade ausência dos
requisitos do fumus boni juris e do periculum in mora
apreciação de liminar inserida no poder geral cautelar
do juiz inexistência de abuso de poder ou flagrante
ilegalidade a autorizar a revisão do ato recurso não
provido.” (Agravo de Instrumento n.° 365.318-5/2,
rel. Des. CELSO BONILHA).
Não se nega que as alegações veiculadas pelo
recorrente guardam relevância. Em que pese, porém, a sua plausibilidade,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
6
Apelação no 2284277-67.2019.8.26.0053 ac
as asserções do recurso não configuram situação em que se possa verificar
presentes os pressupostos da medida liminar no “mandamus”.
A alegação de que apesar de ter se recusado a
fazer o teste do etilômetro a autuação é descabida, pois não havia indícios
de embriaguez é descabida, uma vez que a norma caracteriza como
infração justamente a recusa em realizar o teste, como bem ressaltou a r.
decisão recorrida (grifos nossos):
1. O impetrante informou a abordagem policial no trânsito, a ilegalidade
da autuação e a instauração do procedimento administrativo de suspensão do
direito de dirigir, com a imposição da penalidade pelo período de doze meses. Foi
apresentado recurso administrativo, restando indeferido. Alega-se que embora o
condutor tenha se recusado ao "teste do etilômetro", não consta do auto de
infração qualquer observação sobre a condição da capacidade psicomotora, não
restando comprovado o estado alcoólico ou uso de qualquer substância
entorpecente. Alega-se o direito constitucional da recusa ("o direito de não
produzir prova contra si mesmo"). Pede-se a concessão da medida de segurança,
de imediato, pela configuração do direito líquido.
(...)
Discute-se a imposição da penalidade de suspensão do direito de
dirigir pelo período de doze meses pela infração de trânsito. Alega-se que embora
o condutor tenha se recusado ao "teste do etilômetro", não consta do auto de
infração qualquer observação sobre a condição da capacidade psicomotora, não
restando comprovado o estado alcoólico ou uso de qualquer substância
entorpecente. Alega-se o direito constitucional da recusa ("o direito de não
produzir prova contra si mesmo"). Pede-se a concessão da medida de segurança.
Pois bem.
Houve recusa na realização do "teste do etilômetro". Observa-se
que, à época dos fatos, vigia a norma agora contida no artigo 165-A do Código de
Trânsito Brasileiro. Antes, a recusa em face do "teste do etilômetro" era
considerada infração, porém se fazia necessária a apuração da embriaguez,
mediante outros meios [conforme o agora modificado parágrafo 2o do artigo 277

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7
Apelação no 2284277-67.2019.8.26.0053 ac
do Código de Trânsito Brasileiro]. Hoje não mais. A mera recusa caracteriza a
infração, prescindindo-se da aposição de quaisquer sinais indicativos de
embriaguez. São infrações distintas. A recusa é possível, dentro do âmbito
da vontade, mas gera consequências na esfera administrativa. A princípio, a
infração está dotada de higidez. Diante da situação cognitiva permitida não
concedo a medida de segurança liminarmente.
Assim, tendo o condutor se recusado a realizar o
teste, com conduta tipificada no art. 277, do Código de Trânsito Brasileiro,
e, tratando-se de infração de mera conduta, a teor do que dispõe o art. 165-
A do mesmo estatuto, em que não se avalia o estado de embriaguez ou
dependência química do infrator, mas sim, o ato de recusa ao exame, os
argumentos lançados nas alegações recursais não infirmam a decisão
recorrida, que fica mantida.
Anoto, ademais, que mandado de segurança tem
desfecho célere, não havendo risco de dano de difícil reparação pelo
aguardo da sentença.
Portanto, a decisão de indeferimento da liminar
não se mostra ilegal e tampouco abusiva, ante a ausência dos requisitos
necessários para a concessão da medida de urgência postulada. E como
dito, pelo menos em sede de cognição sumária, não cabe a este tribunal
esquadrinhar a questão, se não em hipóteses absurdas. Pela cautela
demonstrada, merece manter-se inalterada a r. decisão.
Logo, diante da ausência do “fumus boni iuris” e
do “periculum in mora”, outra solução não restava a não ser o indeferimento
da liminar pleiteada.
Oportuno
mencionar
que
os
argumentos
levantados pelo agravante no presente recurso estão diretamente
relacionados com o mérito do “writ”, razão porque descabe se aprofundar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8
Apelação no 2284277-67.2019.8.26.0053 ac
no exame da matéria neste momento, o que poderia ser interpretado como
antecipação do julgamento da lide, quiçá em prejuízo do próprio impetrante.
3. Pelo exposto, nego provimento ao recurso.
PONTE NETO
Relator